Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728374-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO COURA MATTOS RECORRIDO: MARCIA MARINHO DE ANDRADE DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência, que sequer foi apresentada, e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Incumbiria à parte recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, apenas alegando sua incapacidade financeira, sem prova concreta da hipossuficiência, já que o fato de ser empresário individual, por si só, não comprovaria aquele fato. Ademais, os extratos de ID Num. 23045030 - Pág. 1 a ID Num. 23045030 - Pág. 5 não identificam o titular da conta como sendo o autor, ora recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.